Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-61.2026.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000251-61.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (IMPETRANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), SIMONE ALVES DA SILVA - CPF: 036.664.851-97 (LITISCONSORTES), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SIMONE ALVES DA SILVA - CPF: 036.664.851-97 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. ALTA INADIMPLÊNCIA. PEDIDO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra ato judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita e declarou deserto o recurso inominado interposto em ação de execução de taxas condominiais, sob o fundamento de que o condomínio, um empreendimento do programa "Minha Casa, Minha Vida", não comprovou sua hipossuficiência, apesar de apresentar documentos que indicam elevado índice de inadimplência e déficit financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a demonstração de saldo financeiro negativo e alta taxa de inadimplência por condomínio popular, sem fins lucrativos, é suficiente para comprovar a hipossuficiência e garantir o benefício da justiça gratuita, afastando a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita a condomínios edilícios, embora não presumida, é possível mediante a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prova da hipossuficiência resta configurada quando o condomínio, especialmente de caráter popular e destinado a famílias de baixa renda, demonstra, por meio de balancetes e demonstrativos financeiros, um cenário de déficit operacional e elevada inadimplência, que compromete a sua subsistência.

5. A análise da capacidade financeira não deve se limitar à receita bruta ou à "movimentação vultuosa", mas sim ao resultado líquido após o custeio das despesas, pois um ente sem fins lucrativos não visa ao acúmulo de capital. A existência de saldo negativo recorrente evidencia a carência de recursos.

6. O indeferimento do benefício, diante de provas robustas de iliquidez, configura ato ilegal que viola o direito fundamental de acesso à justiça, impondo um ônus desproporcional à coletividade de condôminos e inviabilizando a recuperação de créditos essenciais à sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido acolhido.

Tese de julgamento: 1. Para a concessão da justiça gratuita a condomínio edilício, aplica-se o mesmo regime das pessoas jurídicas (Súmula 481/STJ), sendo necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A hipossuficiência financeira de condomínio popular, sem fins lucrativos, resta demonstrada por meio de balancetes ou demonstrativos financeiros que atestem déficit operacional ou iliquidez crônica, decorrentes, especialmente, de elevado índice de inadimplência, sendo ilegal o indeferimento do benefício com base unicamente na análise da receita bruta ou na movimentação financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 481/STJ; Súmula 105/STJ; Súmula 512/STF;
N.U 1000232-55.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000251-61.2026.8.11.9005

Origem:
1033378-64.2025.8.11.0003; 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT

Impetrante
: CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01

Autoridade Coatora
: Dr. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR, Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Litisconsorte
: SIMONE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo Dr. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR. Sustentou que: a) teve seu pedido de justiça gratuita indeferido nos autos de origem, com determinação de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção, o que configura ato ilegal que cerceia seu acesso à justiça; b) sua natureza jurídica é de ente despersonalizado e sem fins lucrativos, sendo um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida, destinado a famílias de baixa renda; c) comprovou sua hipossuficiência por meio de demonstrativos financeiros que apontam um elevado índice de inadimplência (superior a 40%), o que compromete sua saúde financeira; d) a decisão que extinguiu o processo de origem por ilegitimidade ativa violou o princípio da não surpresa, pois se baseou em fundamento não submetido ao contraditório prévio. Ao final, requereu a concessão de liminar para: a) suspender os efeitos da decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo; b) permitir o regular processamento do Recurso Inominado, independentemente do pagamento das custas.

A
liminar
foi indeferida, com o fundamento de que: a) não se vislumbrou a presença de fundamento relevante que indicasse violação de direito líquido e certo; b) a autoridade coatora baseou sua decisão na Súmula nº 481 do STJ, exercendo seu livre convencimento motivado ao considerar a "movimentação financeira vultuosa" para afastar a hipossuficiência; c) foi devidamente oportunizada a comprovação da hipossuficiência e, após o indeferimento, concedido prazo para o recolhimento do preparo, observando-se o contraditório; d) a existência de receitas em valor considerável afasta a presunção de miserabilidade jurídica, tornando ausente a fumaça do bom direito.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau foram prestadas elucidando que: a) o pedido de gratuidade foi indeferido porque a parte impetrante não apresentou documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada; b) o condomínio edilício se equipara à pessoa jurídica, devendo demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas (Súmula 481/STJ); c) a análise dos documentos revelou receita recorrente e saldo positivo, afastando a condição de miserabilidade, sendo a inadimplência um risco da gestão que não transfere o ônus ao Estado.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada
ID/PJe2 349363869
, não foram apresentadas as contrarrazões.

O
Ministério Público
opinou pela não intervenção no feito. Em suas ponderações, alegou que: a) a causa originária, embora se trate de mandado de segurança, versa sobre interesse individual e meramente patrimonial de pessoas maiores e plenamente capazes (execução de título extrajudicial de taxas condominiais), sem qualquer repercussão para os interesses sociais e indisponíveis.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

O mérito deste Mandado de Segurança cinge-se à análise da legalidade do ato judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao condomínio impetrante e, consequentemente, declarou deserto o Recurso Inominado interposto nos autos de origem.

Primeiramente, é cediço que, para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas ou entes despersonalizados como os condomínios, a hipossuficiência não é presumida, exigindo-se a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme dispõe a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, na hipótese em análise, a situação é distinta. A decisão da autoridade coatora, embora bem fundamentada na regra geral, falhou ao analisar as provas apresentadas, conferindo-lhes uma interpretação que destoa da realidade financeira do impetrante.

O impetrante é um condomínio do programa "Minha Casa, Minha Vida", destinado a famílias de baixa renda, conforme alegado na petição inicial (ID/PJe2 348521372) e corroborado pela Portaria nº 464/2018 do Ministério das Cidades, que trata do trabalho social em empreendimentos dessa natureza. Essa característica, por si só, já sugere uma maior vulnerabilidade financeira da coletividade.

Ademais, a prova documental é robusta e aponta para um quadro de grave dificuldade financeira. Conforme se extrai da Relação de Inadimplentes (ID/PJe2 348521382), a taxa de inadimplência atingiu o alarmante patamar de 47,22%, com um valor a receber de R$ 71.875,65, comprometendo quase metade da arrecadação necessária para a manutenção do condomínio.

A análise detida dos Demonstrativos de Resultado do Exercício (
DREs
) corrobora a tese de hipossuficiência. O DRE anual, anexado aos autos de origem (ID/PJe2 348521383, p. 2
07
), demonstra que, no exercício de 2025, o condomínio operou com um
saldo negativo de (-) R$ 5.601,39
, evidenciando que as despesas superaram as receitas. Da mesma forma, os demonstrativos mensais revelam déficits recorrentes, como o de
(-) R$ 7.034,57
em agosto de 2025 (ID/PJe2 348521383, p.
62
).

Nesse contexto, a interpretação da autoridade coatora de que haveria "movimentação financeira vultuosa" ou "capacidade operacional ativa" revela-se equivocada. A receita bruta de um condomínio não se confunde com lucro ou disponibilidade de caixa; ela representa apenas o montante arrecadado para fazer frente às despesas ordinárias e extraordinárias. O verdadeiro indicador da saúde financeira é o saldo final, que, no caso, é consistentemente negativo ou irrisório.

Considerar a inadimplência de quase 50% como um simples "risco inerente à gestão" é ignorar o impacto devastador que isso causa na sustentabilidade de um condomínio popular, onde a recuperação judicial desses valores não é uma opção, mas uma necessidade para a continuidade dos serviços básicos.

Em análise de situação similar envolvendo o mesmo condomínio impetrante deste Mandado de Segurança, a Turma Recursal já reconheceu a hipossuficiência para o referido condomínio
:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME.
Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Juízo de Juizado Especial que deixou de receber recurso inominado, em razão de deserção. O impetrante sustenta ter comprovado a insuficiência de recursos financeiros mediante apresentação de declaração de hipossuficiência, demonstrativos financeiros, extratos bancários e relatório de inadimplência condominial, requerendo a concessão da gratuidade da justiça e o regular processamento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício comprovou situação de hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça e afastar a deserção do recurso inominado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica que demonstre impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção.

Os documentos juntados aos autos evidenciam quadro de insuficiência financeira do condomínio edilício, caracterizado por elevados índices de inadimplência, sucessivos déficits financeiros e reduzido saldo bancário disponível.

A vinculação do empreendimento ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, destinado a famílias de baixa renda, reforça a plausibilidade da alegada hipossuficiência econômica.

A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstre impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A comprovação documental da incapacidade financeira afasta a deserção do recurso inominado e autoriza a manutenção da liminar anteriormente deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O condomínio edilício faz jus ao benefício da gratuidade da justiça quando comprova documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
A apresentação de demonstrativos financeiros, extratos bancários e relatório de inadimplência constitui meio idôneo para comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.
A concessão da gratuidade da justiça afasta a deserção do recurso inominado decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Aplica-se a Súmula 481 do STJ às pessoas jurídicas que demonstrem incapacidade financeira para suportar os encargos processuais.
”

(N.U 1000232-55.2026.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)
.

Logo, a decisão impugnada, ao desconsiderar as provas concretas de déficit e iliquidez, e ao aplicar um critério de análise inadequado à natureza do impetrante, tornou-se um ato manifestamente ilegal, violador do direito líquido e certo ao acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Dispositivo.

Posto isso,
concedo a ordem
para anular o ato coator (decisão de ID 224036553, nos autos de origem nº 1033378-64.2025.8.11.0003), que indeferiu a gratuidade da justiça e, por consequência, declarou deserto o Recurso Inominado, e determino o regular processamento do referido recurso naquele feito, com a concessão do benefício da justiça gratuita ao impetrante, e
julgo extinto o processo
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026